Tribunal: TJDFT
Processo: 0707910-18.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO. NATUREZA. MATERIAL. PRAZO. PURGAÇÃO. MORA. ARTIGO 3o, § 2o, DO DECRETO-LEI N.o 911/69. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação de busca e apreensão, na qual o devedor efetuou a purgação da mora no sexto dia após a apreensão do bem.
2. "O prazo para pagamento art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 deve ser considerado de direito material, não se sujeitando, assim, à contagem em dias úteis, prevista no art. 219, caput, do CPC/15" ( [1] REsp 1770863/PR. Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI. TERCEIRA TURMA. Data de Julgamento: 9/6/2020. Fonte: DJe 15/6/2020).
3. Recurso provido.